Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710348-98.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO MARQUES ARAUJO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO MARQUES ARAUJO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO PAN S/A: “À Secretaria, para que retire o segredo de justiça, mantendo em sigilo, entretanto, as diligências/mandados porventura ainda em andamento, bem como demais ids que conforme fundamento infra. Entretanto, considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, determino SIGILO para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo que digam respeito a novos endereços para expedição de mandado de apreensão, inclusive resultados de consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Em atenção ao princípio da cooperação, advirto que é responsabilidade da parte autora inserir sigilo nas suas petições, no momento do peticionamento. Caso contrário, a serventia deste Juízo não o fará, tendo o réu acesso ao seu conteúdo. Intime-se o autor para ciência. Ressalta-se que a atribuição de sigilo, precipuamente de alguns atos (apenas de localização do veículo), não impede ou embaraça o acesso das partes ao conteúdo decisório do processo, pois, nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, o contraditório é diferido, ou seja, o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, podendo alegar todas as defesas possíveis. Ademais, mesmo com o sigilo de alguns atos, o réu terá acesso à inicial, aos documentos que a acompanham, às suas emendas e aos aditamentos e à decisão que deferiu a liminar, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado. Nesse sentido já decidiu o E. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, na ação de busca e apreensão (regida pelo DL 911/69), de procedimento especial, a citação do réu só se dá após aperfeiçoada a apreensão do bem. O art. 3o, §3o, do Decreto-Lei 911/69 determina que, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primariamente ao cumprimento da medida liminar: "Art.3o (...) § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar." Inclusive, outra não é a jurisprudência do e. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ENCONTRADO. MEDIDA LIMINAR NÃO CUMPRIDA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO. MOMENTO PARA VERIFICAÇÃO. APÓS CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RITO ESPECIAL. DECRETO-LEI 911/1969. EFEITOS INFRINGENTES CONCEDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. SENTENÇA CASSADA. 1.O primeiro ato a ser realizado no procedimento de ação cautelar de busca e apreensão é o cumprimento de medida liminar para apreensão do bem alienado fiduciariamente. Apenas após o cumprimento da medida é que se abre o prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação de resposta por parte do réu/devedor, tudo conforme o disposto no art. 3o, §§ 1o a 3o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 2. Somente há que se cogitar de citação e apresentação de resposta do réu/devedor após o cumprimento da medida liminar, qual seja, apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. 3. Ainda que irregular esteja o polo passivo da demanda, tal irregularidade deverá ser sanada apenas em momento oportuno, qual seja, após o cumprimento da medida liminar de apreensão do veículo no endereço apresentado pelo autor, de maneira que a extinção do feito sem resolução do mérito se mostra equivocada. 4.RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO. SENTENÇA CASSADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DE APREENSÃO DO VEÍCULO.(Acórdão n.800092, 20130110401544APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: LEILA ARLANCH, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/07/2014, Publicado no DJE: 09/07/2014. Pág.: 62) (grifei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PARTE RÉ NÃO LOCALIZADA E LIMINAR NÃO CUMPRIDA. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INCISO IV DO ARTIGO 267 DO CPC. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A citação é pressuposto de validade do regular desenvolvimento processual e, na Ação de Busca e Apreensão, somente ocorre após o cumprimento da medida liminar. Dessa forma, não logrando a parte Autora promover o cumprimento da liminar e, por conseguinte, a citação da parte Ré, é devida a extinção do Feito, sem resolução de mérito, com supedâneo no artigo 267, IV, do CPC, que prescinde de intimação pessoal do Autor. Precedentes. 2 - (...). 3 - Não se aplica o comando normativo da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça se a relação processual não se aperfeiçoou em virtude de ausência de citação da parte ré. Precedentes jurisprudenciais. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.713213, 20120110391789APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: JOÃO EGMONT, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/09/2013, Publicado no DJE: 25/09/2013. Pág.: 236) (grifei)” No presente caso, verifica-se que não se aperfeiçoou a relação processual, em face da não apreensão do bem e, por conseguinte, da não citação do réu, motivo pelo qual não cabe ainda ao réu falar nos autos, ante ausência de angularização processual, razão pela qual deve o pedido de justiça gratuita ser formulado apenas após a citação do mesmo, ocasião em que será analisado.” O Agravante sustenta que a determinação de sigilo carece de amparo legal, uma vez que a situação dos autos não se enquadra em nenhuma das exceções previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “permitir o amplo acesso ao processo e a todos os documentos da demanda principal”. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se pode considerar desprovido de embasamento jurídico, no plano da cognição sumária, pronunciamento judicial que estabelece o sigilo de determinados atos processuais com vistas a assegurar a efetividade da tutela de urgência concedida. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré tem prejudicado a busca do veículo objeto da lide. 2. No uso do poder geral de cautela, é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar. 3. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I). 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0724663-05.2020.8.07.0000, Des. rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T., DJe 28/10/2020)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700639-10.2020.8.07.0000, Des. rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a T., DJe 4/5/2020)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator